Tribunal: STF
Processo: HC 267392
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Condenação. Prisão domiciliar negada ante as peculiaridades do caso concreto. Fundamentação idônea. Paciente mãe de crianças menores de 12 anos. Utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.